Tribunal: TJDFT
Processo: 0732225-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0732225-12.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE ARAUJO ESTEVES RECORRIDO: STREAMCO DISTRIBUICAO DE VIDEO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado (ID 55063446) interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, que objetivavam a condenação da empresa requerida (i) à restituição em dobro de suposta quantia paga em excesso, (ii) à disponibilização do plano anual pelo valor de R$799,90 e (iii) ao pagamento de indenização a título de danos morais. Contrarrazões no ID 55063454. É o breve relatório. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Constatada a ausência da guia e do comprovante de pagamento das custas processuais, o recorrente foi intimado pelo despacho de ID 56818172 para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntasse a respectiva guia e o comprovante de pagamento das custas processuais, sendo ressalvado não se tratar de nova oportunidade para o recolhimento das custas, mas tão somente de comprovação de que o pagamento já teria sido realizado na forma e no prazo legal. Na petição de ID 57205810, o recorrente informou que não recolheu as custas processuais e solicitou a concessão de novo prazo para o seu recolhimento. Ora, constatando-se que as custas processuais não foram recolhidas na forma e no prazo legal, o recurso deve ser considerado deserto, não podendo ser conhecido. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)". Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. Ante o exposto, não conheço do recurso, em razão de sua deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT (Resolução 20/2021). Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito